Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO NO LIMITE PARA PAGAMENTO DE RPV PELA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INICIATIVA EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI 3.624/2005. PAGAMENTO DE RPV LIMITADO A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. Conforme preconiza o art. 71, § 1o, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei Orçamentária Anual (LOA) do referido ente federativo trata-se de legislação de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, na qual não deverá constar dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa pública (art. 149, § 11o, LODF).
2. A entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618/20 passou, por consequência lógica, a corresponder em um aumento de despesa para os cofres públicos, porém a Lei Orgânica distrital dispõe que não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal.
3. Considerando que a Lei Distrital 6.618/20 se originou de proposição de membro do Poder Legislativo distrital, verifica-se a sua inconstitucionalidade formal, devendo prevalecer, portanto, as disposições constantes na Lei Distrital n. 3.624/2005, a qual impõe o pagamento de RPV até o limite de 10 (dez) salários mínimos.
4. Agravo conhecido e desprovido.